Tribunal: TJSP
Processo: 1020560-31.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos - Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida – Regulação de sinistro insuficiente e desacompanhada de qualquer laudo técnico que aponte especificamente a natureza dos danos e

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos - Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida – Regulação de sinistro insuficiente e desacompanhada de qualquer laudo técnico que aponte especificamente a natureza dos danos e sua possível causa – Documento unilateral produzido pela autora ou sua contratada no momento da vistoria – Nexo de causalidade não demonstrado – Responsabilidade afastada – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020560-31.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020560-31.2019.8.26.0114
(Processo de origem no 1020560-31.2019.8.26.0114)
Apelante
Porto Seguro CIA de Seguros Gerais
Apelado
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca
Campinas - 8a Vara Cível
Voto no 38649
Ação regressiva de ressarcimento de danos Energia
elétrica Danos em equipamentos - Responsabilidade
objetiva da concessionária
Necessidade de prévia
demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia
da tensão da rede elétrica administrada pela requerida
Regulação de sinistro insuficiente e desacompanhada
de qualquer laudo técnico que aponte especificamente a
natureza dos danos e sua possível causa Documento
unilateral produzido pela autora ou sua contratada no
momento da vistoria
Nexo de causalidade não
demonstrado

Responsabilidade
afastada

Improcedência da ação Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.119/123 julgou improcedente a ação
regressiva de ressarcimento, para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de R$1.000,00, com fulcro no art. 85,
§8o do CPC.
Apela a autora (fls.127/140) pretendendo a reversão do
julgado de modo a alcançar a procedência da ação, por entender ter comprovado o nexo
de causalidade entre a falha na prestação de serviços pela requerida e os danos
ocasionados (corroborados pelos laudos técnicos elaborados à época da ocorrência do
sinistro), cuja indenização pela via regressiva se busca. Aponta não ser razoável esperar
que a apelante, após tanto tempo, guarde os bens indenizados, para que supostamente
ampare a sua pretensão autoral, sendo certo que indeniza inúmeros segurados por ano, o
que torna inviável a preservação de todos os bens. Sustenta que a queima dos
equipamentos de seus segurados se deu em razão da oscilação de energia ocasionadas
pela sobrecarga e alteração na tensão da rede elétrica, conforme comprova o laudo
técnico colacionado aos autos, que evidenciam ainda a comprovação dos danos, sendo
desnecessária a realização de perícia (não se podendo permitir que a requerida se
beneficie de sua própria torpeza ao não realizar vistorias e eventuais perícias no âmbito
administrativo, exigindo sua realização tempos depois no âmbito judicial, conforme se
apurou no Inquérito Civil no 1.34.003.000027/2011-08 e no julgamento da APF aforada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo MPF sob o no 0007412-49.2012.4.03.6108), sendo certo que a apelada não trouxe
aos autos qualquer contraprova, não tendo se desincumbido de demonstrar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos pleiteados pela apelante. Defende
que evento da natureza ou fenômenos naturais como descargas atmosféricas ou quedas
de raio não caracterizam caso fortuito ou força maior e nem configuram excludente de
responsabilidade de modo a eximir a requerida de seu dever de indenizar, tratando-se
ainda de responsabilidade objetiva. Sustenta a incidência do CDC no caso, com a
necessária inversão do ônus da prova, em virtude da subrogação da autora nos direitos
dos consumidores lesados, seus segurados, havendo transferência de titularidade de
direitos. Postula a procedência da demanda, com a inversão do ônus da sucumbência, e
arbitramento de honorários recursais, ficando prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com
resposta (fls.145/157).
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A
autora
ajuizou
demanda
pretendendo
obter,
regressivamente, o reembolso de valores pagos a título de indenização a seus segurados,
em decorrência de defeito nos serviços prestados pela ré, que resultaram em danos
elétricos.
No caso, não há como exigir o prévio exaurimento da via
administrativa para que a alegada lesão de direito seja submetida ao Poder Judiciário,
pois tal procedimento não é requisito legal para a propositura da ação de reparação de
danos. De fato, não se pode obstar o exercício legítimo do direito de ação em virtude de
comando de norma infralegal, previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010, da
ANEEL.
Tal Resolução estabelece normas para o procedimento
administrativo com o objetivo de investigar os casos de dano elétrico a equipamento
instalado na unidade consumidora.
No entanto, não há previsão de que esse procedimento
deva, necessariamente, ser adotado em momento prévio à propositura de ação judicial,
concluindo-se pela desnecessidade de prévio pedido administrativo de comunicação ou
ressarcimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que Resoluções não têm o condão de revogar
preceitos constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte da
concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de
procedimento administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos
ocasionados, vez que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o,
da CF e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços
Públicos).
A propósito, veja-se: “Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais. Vício no serviço de
fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade
no fornecimento de energia elétrica e a ausência de nexo causal entre o dano no
eletrodoméstico da autora e a oscilação de energia. Manutenção da determinação de
instalação de transformador de energia na residência da autora. Dano material
devidamente comprovado nos autos. Responsabilidade civil objetiva. Dever de
indenizar da ré mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio processo administrativo não
impede a reparação dos danos. Art. 5o, XXXV, Constituição Federal. Danos morais não
configurados. Mero dissabor. Situação frustrante que não afronta os direitos da
personalidade. Litigância de má-fé. Inocorrência. Sucumbência parcial. Recurso
parcialmente provido.” (ACR no 0011041-27.2009.8.26.0073, TJSP, 29a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j. em 12/02/2014).
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou
eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o
disposto no art. 204 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que
não está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez
que a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que era consumidor.
Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada.
Concessionária de serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §
6o., CF. Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento que
atende os parâmetros previstos nas alíneas “a”, “b”, e “c”, do § 3o., do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido”. (Apelação no. 1026311-72.2014.8.26.0114 Rel. Des. Ruy Coppola 32a.
Câmara de Direito Privado j. 25/02/2016).
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 927,
do Código Civil, e com fundamento na teoria do risco da atividade, é objetiva a
responsabilidade em hipóteses como a aqui examinada, na qual se discute defeito na
prestação de serviços oferecido pela fornecedora, resultando em danos aos segurados.
Ademais, a Constituição Federal, no seu artigo 37, §6o, também adota a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva com base na teoria do risco administrativo, nas hipóteses de
prestação de serviço público por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Contudo, para que se reconheça o dever de indenizar,
ainda que diante da responsabilidade objetiva da concessionária, impõe-se a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos equipamentos e a
anomalia na tensão da rede de distribuição elétrica mantida pela concessionária
requerida.
Tal prova, contudo, não foi produzida pela apelante.
Isso porque embora seja incontroversa a apólice de seguro
celebrada entre o segurado “Waldir Silvestrini - ME” e a autora/seguradora (fls.20/23),
tendo sido ainda juntada a regulação de sinistro (fls.24/27) e o recibo de pagamento da
indenização securitária (fls.30), não houve a juntada sequer de um laudo técnico de
empresa especializada, que confirmasse que os equipamentos foram danificados por
descarga elétrica ou oscilação/variação de energia, como ordinariamente o ocorre em
casos análogos.
Tal fato, inclusive, foi expressamente apontado às fls.49
pela própria apelada, nos seguintes termos: "Necessário ressaltar-se, ainda, a falta de
documento que comprova a existência dos danos do segurado, isto porque, não foi
juntado pela autora um único laudo elaborado por profissional capacitado e com as
exigências tácnicas necessárias, que apresente uma abordagem técnica ou investigativa
das possíveis causas dos danos apontados".
É certo que o documento de fls.28/29 não se presta a
suprir a ausência de laudo técnico especializado, seja porque se trata de documento
apócrifo, incapaz de identificar o responsável pelas informações ali constantes, seja
porque seu conteúdo indica se tratar de documento produzido unilateralmente pela
autora ou sua contratada por ocasião da realização da vistoria do seguro e não por
empresa especializada para a elaboração de laudo técnico desta natureza.
Não é outro o entendimento adotado por esta E. Corte em
casos análogos: “Indenizatória. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada descarga
elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado o
estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Não pode a concessionária de
serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e prejudicado o da autora.” (Apel
no 1006011-63.2016.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 22/09/2016). E ainda: “Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica Ação regressiva da seguradora, para a cobrança de valores pagos pelos
danos causados em aparelhos eletrônicos de segurado
Danos supostamente
relacionados à abrupta variação de tensão da rede elétrica ocasionada pela queda de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
raio Nexo causal não provado Fragilidade da prova documental apresentada
Sentença reformada. - Recurso provido.” (Apel no 1048747-33.2015.8.26.0100, Rel.
Des. Edgard Rosa, 25a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 22/09/2016).
Não comprovado o nexo causal entre o dano alegado e
falha na prestação de serviços da requerida, sendo certo que os equipamentos não foram
preservados para perícia judicial posterior e a apelante, instada a produzir provas
(fls.113), pleiteou expressamente o julgamento antecipado da lide (fls.118), de rigor
concluir que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
Assim, não demonstrado o nexo de causalidade essencial
para a responsabilização da requerida em ressarcir os danos indenizados pela autora aos
seus segurados, de rigor o reconhecimento da improcedência da demanda, tal como bem
lançada pela r. sentença recorrida.

Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114092
Apelação Cível no 1020560-31.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais ajuizou a presente ação
regressiva contra Companhia Paulista de
Força e Luz CPFL, objetivando receber a
quantia de R$1.095,00 (um mil e noventa e
cinco
reais),
correspondente
ao
pagamento de indenização securitária, pela
queima de equipamentos eletroeletrônicos
de seu segurado.
Conforme se depreende dos
autos, a autora firmou contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro com o Waldir Silvestrini ME,
através do qual obrigou-se a garantir os
riscos aos quais o imóvel do segurado
estivesse exposto, durante a vigência da
apólice.
Ocorre
que,
em
virtude
da
oscilação de tensão na rede elétrica de
responsabilidade
da
ré,
os
aparelhos
eletrônicos descritos na exordial foram
danificados,
motivo
pelo
qual
a
requerente ressarciu os danos causados
ao seu segurado.
Nos termos do parágrafo 6o, do
artigo 37 da Constituição Federal:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros , assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
Referido dispositivo estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, justificada pela teoria do risco administrativo, da qual decorre a
obrigação da Administração de indenizar o
particular, pelo ato lesivo praticado.
Aliás, dispõe a Súmula 188, do
Supremo Tribunal Federal:
“O
segurador
tem
ação
regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
E, nos termos do artigo 786 do
Código Civil:
“Art.
786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.” (grifamos)
É
certo
que
a
relação
estabelecida entre as litigantes é de
consumo,
eis
que
a
seguradora
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra sub-rogada nos direitos do segurado. Neste sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“Ação regressiva da seguradora contra
o causador do dano. Transporte Marítimo. A relação
entre a segurada e a transportadora
é de consumo .
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a seguradora que se sub-rogou nos
direitos da segurada e a transportadora
, aplicando-
se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor”
1 (grifamos)
Conforme preconiza o artigo
22 do Código de Defesa do Consumidor, as
concessionárias de serviços públicos são
obrigadas a fornecer serviços adequados,
eficientes,
seguros
e,
quanto
aos
essenciais, contínuos, sob pena de reparar
os danos causados.
Além
disso,
nos
termos
do
1 STJ. AgRg no REsp 1.202.756. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei beneti. J.14.12.10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 14 do mencionado diploma legal:
“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente
da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços , bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.” (grifamos)
Os relatórios de sinistro que
instruíram a exordial, com a descrição dos
danos e parecer da empresa que efetuou o
conserto dos equipamentos (fls. 24/29),
comprovam que os danos ocorreram pelas
oscilações de energia elétrica, após queda
de raios na região.
Dessa forma, restou caracterizada a falha nos serviços
prestados pela recorrida, que não se
desincumbiu de comprovar a regularidade
do serviço, nem a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
Diante da existência do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade
entre
a
conduta
da
ré,
consistente na sobrecarga que atingiu os
equipamentos,
e
os
danos
causados,
patente é seu dever de responder pelos
prejuízos.
Por fim, o “DOC
Documento de
Crédito” de fls. 30 é suficiente para
comprovar o efetivo pagamento realizado
ao segurado, eis que contém o nome do
favorecido, dados bancários e data do
pagamento.
Nesse
sentido,
já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“APELAÇÃO
AÇÃO
REGRESSIVA
CONCESSIONÁRIA

DE
SERVIÇO
PÚBLICO
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA - SINISTROS OCORRIDOS ANTE A FALHA NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DEVER
DE
RESSARCIMENTO.

A
Apelante
ingressou
com
a
presente ação regressiva buscando o reembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referente ao pagamento realizado a seu segurado. O
pedido inicial foi instruído com documentos que
comprovam a relação existente entre a Apelante e seu
segurado, laudo técnico e comprovante de pagamento.
A responsabilidade
da Apelada, concessionária
de
serviço público é objetiva, e, além disso, restou
provado que os danos causados nos equipamentos
foram
decorrentes
de
falha
na prestação dos
serviços
(oscilação
de
energia)
prestados
pela
Apelada. Assim, de rigor a reforma da r. sentença, para
julgar
procedente
a
presente
ação.
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO .”2 (grifamos)
Portanto,
a
reforma
da
r.
sentença recorrida é medida de rigor.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ
CPFL, para os fins de
2 TJSP. Apelação Cível no 1030571- 90.2017.8.26.0114. 38a Câmara de Direito
Privado. Des. Rel. Eduardo Siqueira. J. 14.08.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar
a
ré
ao
ressarcimento
da
quantia de R$1.095,00 (um mil e noventa e
cinco reais), com juros moratórios a partir
da citação e correção monetária a contar
da data do efetivo desembolso.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que se arbitra em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos
os
critérios
previstos
no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
122C6F3C
7
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1232010A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020560-31.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.